Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733022-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FGP - GESTAO PATRIMONIAL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FGP - GESTÃO PATRIMONIAL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu pedido liminar volvido à suspensão da exigibilidade do ITBI incidente sobre transferências imobiliárias realizadas para a agravante em razão da cisão parcial da empresa FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, a agravante interpôs embargos de declaração, recebidos como agravo interno pela decisão de ID 77260893, sobrevindo a apresentação de razões pertinentes ao agravo interno pela recorrente no ID 77606878. Conclusos os autos para análise de mérito, verifica-se que houve a prolação de sentença na instância de origem, denegando a segurança postulada pela agravante (ID 253068877 dos autos de origem). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica liminar vindicada pela recorrente, eis que o juízo singular proferiu sentença denegando a ordem postulada no mandado de segurança. Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, visando obter provimento liminar de segurança, já que a pretensão liminar restou prejudicada pela sentença que denegou a ordem no mandado de segurança originário, com resolução de mérito. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ART. 7o, § 3o, DA LEI No 12.016/09. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. 1. O julgamento de mérito do mandado de segurança acarreta, inevitavelmente, a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada, razão pela qual o recurso deve ser julgado prejudicado, nos termos do art. 7o, § 3o, da Lei no 12.016/09. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1956496, 0727947-79.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 01/01/2025.) Com efeito, uma vez proferida a sentença nos autos de origem, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide, com apreciação de mérito, o decisum liminar guerreado perdera seus efeitos, sendo substituído pelo comando da sentença, prolatada em Juízo de cognição exauriente. Dessa feita, caso persista seu interesse na obtenção da segurança reclamada nos autos de origem, cabe à recorrente impugnar o resultado dado ao mandado de segurança mediante interposição de recurso de apelação, via recursal que também comporta pedido antecipatório em grau recursal, de modo deve ser negado conhecimento do agravo de instrumento de ofício por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando o objeto recursal prejudicado, não conheço do presente agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, pela perda superveniente do interesse recursal. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator